Tribunal: TJMT
Processo: 0004313-39.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004313-39.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA FIGUEIREDO - CPF: 001.420.381-21 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 6004313-39.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

VANESSA FIGUEIREDO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante (ID
67230959)
, mantendo a sentença de procedência da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico
ajuizada por
VANESSA FIGUEIREDO
.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega a agravante que restou comprovada a irregularidade no medidor de responsabilidade da consumidora/agravada, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, podendo a concessionária utilizar-se das regras ditadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para satisfazer seu crédito.

Assevera que a
manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação por parte da agravada.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 76043987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a Ação de Nulidade de Ato Jurídico promovida por
VANESSA FIGUEIREDO

contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para confirmar a liminar concedida e declarar inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 2.347,34.

Ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que constatou que o medidor estava adulterado, com ligação invertida, conforme demonstra a perícia realizada pelo INMETRO, tendo sido o equipamento reprovado por este órgão.

Alega que
expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI que demonstra a anormalidade constatada, de acordo com a Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Aduz que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que diminuía o seu faturamento mensal, causando prejuízos à recorrente.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidade e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID
66547043
)

É o relatório.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que a parte
autora

ajuizou

Ação de Nulidade de Ato Jurídico com pedido de Liminar em face da requerida, aduzindo que em 06/03/2014 recebeu correspondência da concessionária informando que uma inspeção técnica realizada em 25/04/2013 constatou irregularidades em sua unidade consumidora nº 623371-2.

Alegou que não soube de qualquer procedimento por parte da requerida, nem jamais fora notificada, tendo apenas recebido referida carta.

Sustentou que buscou discutir o débito no valor de R$ 2.347,34; de forma administrativa, mas sem êxito.

Assim, ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência do débito cobrado, bem como a abstenção de inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Yale Mendes
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que o débito cobrado pela empresa de energia elétrica refere-se à cobrança de recuperação de consumo, tendo em vista a inspeção realizada no imóvel na data de 24/04/2013 (ID 66547009), a qual constatou que o medidor fora danificado e estava com um de seus elementos inoperantes, o que impedia a medição do real consumo e resultou na cobrança de R$ 2.347,34.

Salienta-se que os documentos trazidos pela parte apelante não demonstram que a autora tenha sido informada a respeito da vistoria e do encaminhamento do aparelho para perícia.

Observa-se ainda, que o medidor foi objeto de perícia pelo Laboratório de Ensaios de Medidores de Energia Elétrica – LEMEE, na data de 13/01/2014, tendo sido constatado que: “medidor com o bloco de terminas furado, possibilitando o acesso aos componentes internos do medidor e com a fase “A” inoperante, não registrando consumo. A indicação da energia medida não corresponde com a energia consumida”, conforme ID 66547007.

No entanto, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 66547009), não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, conforme dispõe o § 2º do citado artigo, o que, no caso não ocorreu, pois não há assinatura da apelada no Termo de Inspeção.

Além disso, a apelada não foi notificada da realização da pericia, pois a notificação extrajudicial enviada para autora/apelada tem a data de 06/03/2014 e a pericia foi realizada em 13/01/2014.

Ademais, nota-se do relatório de consumo (ID 66547005), que ocorreram oscilações no consumo, mas depois da regularização do medidor (24/04/2013), não houve oscilação significativa do consumo da unidade consumidora da apelada.

Destarte, ausente provas de que o equipamento tenha sido adulterado pela apelada, não lhe pode ser imputada culpa pela divergência do consumo de energia, sem a comprovação da sua autoria na fraude do medidor.

Desta feita, a cobrança da recuperação do consumo é indevida, uma vez que decorre de defeito do equipamento, não sendo justo que a consumidora responda por irregularidade no medidor.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não restou comprovada a fraude no medidor, logo, indevida a cobrança de recuperação do consumo.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.
(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
.

(Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Com essas considerações,
nego provimento monocrático ao presente recurso,
nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

(ID
67230959)

Conforme relatado, a agravante defende que restou provada a constatação de irregularidade na unidade consumidora da agravada, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, produzido de forma unilateral, o que não macula o ato produzido, ou seja, a concessionária nada mais fez do que exercitar um direito que lhe assistia.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a inspeção no medidor foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que a agravada não acompanhou a vistoria, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização de TOI com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Além disso, a agravada não foi notificada da realização da pericia, pois a notificação extrajudicial enviada para autora/apelada tem a data de 06/03/2014 e a pericia foi realizada em 13/01/2014.

Na hipótese, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou
que “[...], nota-se do relatório de consumo (ID 66547005), que ocorreram oscilações no consumo, mas depois da regularização do medidor (24/04/2013), não houve oscilação significativa do consumo da unidade consumidora da apelada.

Destarte, ausente provas de que o equipamento tenha sido adulterado pela apelada, não lhe pode ser imputada culpa pela divergência do consumo de energia, sem a comprovação da sua autoria na fraude do medidor.

Desta feita, a cobrança da recuperação do consumo é indevida, uma vez que decorre de defeito do equipamento, não sendo justo que a consumidora responda por irregularidade no medidor.”

(ID 67230959)

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que

a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4º E 5º DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021